Tribunal: TJDFT
Processo: 0715485-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0715485-27.2023.8.07.0000 Agravante(s) Escola Jardim do Eden E J E Ltda. - ME Agravado(s) Ednaldo Teixeira Magalhaes Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Escola Jardim do Éden EJE Ltda. – ME contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (Id 154197947 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença manejado pelo ora agravante em desfavor de Ednaldo Teixeira Magalhães, processo n. 0707638-29.2018.8.07.0006, indeferiu o pedido de penhora da verba salarial do agravado. Em razões recursais (Id 46067414), o agravante pediu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que fosse determinada a penhora de 20% (vinte por cento) da verba remuneratória do agravado, até integral satisfação da dívida. Por decisão unipessoal desta Relatora (Id 46214920) foi concedida a tutela liminar postulada. No Id 47023440, há certidão atestado não ser o agravado conhecido no endereço indicado pelo agravante. Posto isso, em obediência à regra procedimental expressa nos arts. 9o e 10 do CPC, e com fundamento nos arts. 932, I, e 933, do mesmo diploma legal, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência para determinar ao agravante que forneça, no prazo de 5 (cinco) dias, o endereço onde o agravado possa ser encontrado e intimado da medida liminarmente deferida . Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 26 de setembro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora